Tribunal: TJMT
Processo: 1019029-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019029-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ANELIO MAZZOCCO - CPF: 032.022.839-87 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), CLAUDIO LUIS ONZI - CPF: 553.083.680-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), NATHALIA CHAGAS HAHN - CPF: 026.690.120-43 (ADVOGADO), FABIA ANDREA VIEZZER BOENO - CPF: 699.995.110-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS TÍTULOS (DUPLICATAS)
– SUPOSTO RECONHECIMENTO PELO JUÍZO FALIMENTAR – INOCORRÊNCIA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 508 DO CPC/15
–

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há se falar em nulidade de títulos
executivos quando inexiste decisão judicial que expressamente assim o declare, sendo certo que o simples indeferimento de habilitação de crédito em processo falimentar, por ausência de comprovação da origem de crédito, não implica no reconhecimento de nulidade dos títulos apresentados.

2. Tendo o executado deixado de arguir a suposta nulidade dos títulos nos embargos à monitória, ocorreu a
pre
clu
são
da matéria, nos termos do art. 508 do CPC/15.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
agravo de instrumento
interposto por
ANELIO MAZZOCCO
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença na Ação Monitória no
0000232-72.2001.8.11.0041

ajuizada pelo
BANCO DA AMAZONIA S/A,
que rejeitou o Incidente de
Pré
-Executividade apresentado pelo ora agravante.

Sustenta o agravante, em síntese, que apresentou Incidente de
Pré
-Executividade alegando a nulidade dos títulos (duplicatas) que lastreiam a ação monitória em curso, sob o fundamento de que o Juízo Universal da Falência teria solicitado em 2002 que os autos da ação monitória fossem encaminhados àquele juízo em razão de conexão.

Aduz que os títulos já
foram
reconhecidos como nulos nos autos da falência da empresa
Frigoverde
, cuja habilitação de crédito foi indeferida em 2009, com decisão transitada em julgado e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que os títulos apresentados não preenchem os requisitos do art. 700 do CPC, por não estarem acompanhados de comprovante de entrega de mercadorias, não estarem devidamente protestados, serem apresentados em cópias sem força executiva, e algumas assinaturas não conferirem com os supostos fiadores/garantidores.

Afirma que a nulidade reconhecida pelo STJ
(REsp 1.299.924/MT)
tem efeito
ex

tunc
, alcançando todos os efeitos decorrentes dos títulos viciados, incluindo a ação monitória e a execução baseada nela.

Declara que a matéria seria de ordem pública, suscetível de ser arguida a qualquer tempo, conforme Súmula 393 do STJ.

Com essas considerações, pugna pela concessão de efeito
suspensivo ao presente recurso.

Ao final, requer o provimento do recurso
para reconhecer a
nulidade
dos títulos
executivos e, por consequência, extinguindo a execução com fundamento no art. 803, parágrafo único, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida no ID no
293966395
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
297661897
, pelo desprovimento do recurso e condenação do agravante em litigância de má-fé.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

B
ANCO
AMAZÔNIA
ajuizou
a
Ação Monitória no
0000232-72.2001.8.11.0041
em face de
ANELIO MAZZOCO
e CLAUDIO LUIS ONZI,
sob o argumento de que os requeridos são devedores de
R$ 996.304,31
,
representados por duplicatas vinculadas à empresa
Frigoverde
, cujo pagamento não foi realizado.

Os requeridos apresentaram embargos monitórios, alegando nulidade
dos título
s
executivos, ausência de comprovação da entrega
das mercador
ias
e inexistência de vínculo direto com os documentos apresentados.

Após a instrução processual, sobreveio sentença em 20/06/20
0
6
, julgando procedente o pedido do autor e convertendo o mandado monitório em título executivo judicial.

O tr
ânsito em julgado ocorreu em 09/01/2007.

Iniciou-se, então, a fase de cumprimento de sentença.

O BANCO DA AMAZÔNIA buscou a satisfação do crédito judicialmente reconhecido
,
por meio de diversas medidas executivas,
incluindo
o
bloqueio
de valores via BACENJUD
e penhora de imóvel
de propriedade dos executados, com posterior avaliação judicial do bem penhorado.

O executado ANELIO MAZZOCO
apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando
que as duplic
a
tas foram declaradas nulas pelo juízo da falência da
Frigoverde
, com trânsito em julgado da decisão
e
confirmada pelo STJ.
Alegou, ainda, a impenhorabilidade do
imóvel por se tratar de bem de família.

O juízo singular decidiu
pela validade dos títulos e preclusão da matéria, em razão do trânsito em julgado da sentença monitória.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de acolhimento da exceção de
pré
-executividade para reconhecer a nulidade dos títulos que embasam a execução, sob o fundamento de qu
e tais títulos teriam sido declarados nulos em decisão proferida no juízo falimentar da empresa
Frigoverde
S/A.

Analisando os autos,
não se verifica a probabilidade do direito alegado pelo agravante.

Isto
p
o
rque
,
ao analisar a sentença proferida nos autos da habilitação de crédito no
processo falimentar, constata-se que não houve declaração de nulidade dos títulos, mas tão somente a extinção do processo sem resolução de mérito por falta de interesse processual do habilitante
, que não comprovou a origem do crédito. Vejamos
(ID n
o
196231573
– Pág. 5)
:

Igualmente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.299.924/MT, que apenas manteve a decisão do Tribunal de origem, não fez qualquer juízo de valor acerca da validade ou nulidade dos títulos, limitando-se a afirmar que a revisão da
necessidade de comprovação da origem do crédito demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedada pela Súmula 7 daquela Corte. Confira
(ID no
184246811
– Pág.1)
:

Ademais, conforme bem pontuado na decisão agravada, o agravant
e não arguiu a suposta nulidade dos títulos quando da apresentação dos embargos à monitória, estando a matéria acobertada pela preclusão, nos termos do art. 508 do CPC/15, que dispõe:
“
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
”

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL .
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE ALCANÇADA PELA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA.
Uma vez constituído o título de pleno direito, revela-se incabível na fase de cumprimento de sentença a alegação de
matérias compatíveis com embargos monitórios (como a ilegitimidade ativa para a cobrança), porquanto atingidas pela eficácia preclusiva da coisa
julgada
.
Inteligência dos artigos 502 e 508 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5241282-27.2024 .8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11a Câmara Cível, Data de Publicação:
03/06/2024)
destaquei

Quanto
a alegada
competência universal do juízo falimentar, embora inicialmente tenha sido determinada a remessa dos autos ao juízo da falência, tal decisão foi posteriormente revogada pelo próprio juízo falimentar, conforme se extrai da sentença que indeferiu a habilitação de crédito.

Dessa forma, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Por fim, indefiro o pedido de litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025